Tribunal: CARF
Processo: 10580.725804/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725804/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.970 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROVA
DOCUMENTAL.
VEDAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL
Não se conhece dos documentos apresentados apenas em Recurso Voluntário,
por impossibilitar a efetivação do contraditório constitucional, no âmbito do
procedimento administrativo. A preclusão se consuma com a inércia da parte
em apresentar documentos pré-existentes, no momento processual adequado
que é a Impugnação.
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A
contribuição
previdenciária incide sobre o total da remuneração paga ou creditada pela
empresa a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais (administradores / sócios / autônomos) que lhe prestem serviços.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. ESTÁGIO. O
contato de emprego e o de estágio não se diferenciam pela pessoalidade,
onerosidade e não eventualidade e nem pela subordinação, mas pela presença
dos elementos caracterizadores de um contrato triangular com escopo
educacional, nos moldes traçados pela Lei n° 6.494, de 1977. Demonstrada a
inexistência de condições aptas a gerar relações jurídicas de estágio válidas,
cabível a reclassificação do estagiário como segurado empregado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal (relatora) e o
conselheiro Wesley Rocha, que votaram por converter o julgamento em diligência para que
fossem analisadas as provas juntadas ao recurso. No mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que lhe deu provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Letícia Lacerda de Castro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725804/2012-37
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725804/2012-37

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA (DEBCAD
51.011.7597), no importe de R$ 1.500,00, lavrado contra o sujeito passivo em epigrafe, em razão
da infringência ao disposto no inciso IV, art. 32 da Lei no 8.212.
Nos termos do Relatório Fiscal – REFISC, o lançamento tributário se refere às
contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
titulo, aos segurados contribuintes individuais que não foram declarados em GFIP nas
competências 02, 03 e 12/2008.
Ainda conforme o citado Relatório:
a) o relatório fiscal tem o objetivo de identificar a natureza e a origem dos créditos
constituídos através destes autos de infração, bem como explicar a metodologia que se adotou
para a determinação da gradação da penalidade aplicada.
b) a apuração do crédito previdenciário ora constituído, refere-se a pagamentos
efetuados a contribuintes individuais que foram identificados na Contabilidade e na DIRF e não
foram declarados em GFIP.
c) para os segurados contribuintes individuais declarados na GFIP (cat. 13), foram
apresentados os recibos de pagamentos e respectivas Guias de Pagamentos da Previdência Social
GPS, como documentos de caixa, lançados na contabilidade da entidade notificada, solicitada
através Termo de Intimação Fiscal TIF n° 03.
d) foram, também, lavrados neste procedimento fiscal, os seguinte autos de
infração, a seguir relacionados, os quais constituem processo administrativo fiscais autônomo,
com tramitação em separado (Comprot no10580.725802/201248): AIOP DEBCAD n°
37.338.7962; AIOP DEBCAD n° 37.338. 7970 e AIOA DEBCAD n° 37.338. 7954 (CFL 68)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725804/2012-37

e) de acordo com a nova modalidade de aplicação de multa punitiva, a autoridade
lançadora procedeu ao comparativo das multas para aplicação da mais benéfica, conforme
previsto no art. 106, inciso II, alínea c do CTN (Código Tributário Nacional). Sendo assim, para
as competências 01 e 04 a 11/2008 foi aplicada a legislação vigente a época dos fatos geradores
(§5° do art. 32 e inciso II, do art. 35 da Lei 8.212/91) e nas competências 02 e 03/2008 coube a
aplicação da nova norma (art. 32a e 35a da Lei n° 8.212/91).
Já, para a competência 12/2008, não há que estabelecer comparação de multas,
uma vez que a referida competência, já figura com fatos geradores posteriores à edição da MP
449, de 04.12.2008.
f) os autos de infração de obrigação principal são compostos de diversos
levantamentos: ND; ND1 e ND2 BASES DE CÁLCULO DE PAGAMENTOS EFETUADOS A
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NÃO DECLARADOS EM GFIP. Esses
levantamentos contêm valores registrados na contabilidade e DIRF (relacionados
nominalmente), que não foram declarados em GFIP.
Tendo em vista que as referidas contribuições deixaram de ser informadas em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, restou
caracterizado, em tese, o crime de que trata o art. 337A, inciso I e III, do Decreto lei no 2.848, de
07/12/1970 (Código Penal), fato esse que “será objeto de comunicação à autoridade pública
competente para proposição de eventual ação penal – Ministério Público, em relatório à parte”.
Cientificada, a Interessada apresentou impugnação, por meio de procurador
legalmente constituído, fundamentando-se na razão de fato e direito, a seguir sintetizadas.
=> narra que dentre as hipóteses elencadas pelo art. 12, respectivos parágrafos,
incisos e alíneas, da Lei n° 8.212/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
nenhuma delas inclui o Residente em Enfermagem, ou o Estagiário como sendo segurado
obrigatório da Previdência Social, seja na condição de contribuinte empregado, de contribuinte
individual, de trabalhador avulso, ou de segurado especial.
Defende que não existe nenhuma outra lei, além dessa citada Lei n°8.212/1991,
enquadrando tais pessoas na condição de segurado obrigatório da Previdência Social, como
ocorre em relação ao Médico Residente, este, sim, expressamente considerado, como tal, pela
vez primeira, através da Medida Provisória n° 521/2010, depois substituída pela Medida
Provisória n° 536/2011, a qual, posteriormente, foi convertida na Lei no 12.514/2011.
Sustenta que na lista elaborada pela própria DD. Autoridade responsável pela
lavratura dos autos de infração ora contestados, por ela intitulada "RELAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DECLARADOS NA DIRF E NÃO DECLARADOS EM GFIP EXERCÍCIO
2008", foram arrolados, ilegal e indevidamente, como contribuintes individuais e "considerados,
também ilegal e indevidamente, pela Sra. Auditora Fiscal, como, supostamente, prestadores de
serviços, justamente pessoas que eram ou Residentes em Enfermagem ou Estagiários.
Assevera que tais pessoas não eram, nem nunca foram prestadores de serviços,
posto que, nos termos da lei, não prestavam nenhum serviço para o ora Defendente, mas apenas
atuavam como Estagiários e/ou Residentes em Enfermagem junto à empresa Bahia Serviços de
Saúde S/A, nome de fantasia "Hospital da Cidade".
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725804/2012-37

Ao final, alega que a suposta condição de prestadores de serviços que a Sra.
Auditora Fiscal enquadrou tais pessoas, embasando, por conseguinte, nessa falsa premissa tanto
este seu auto de infração, quanto os demais que lhe são correlatos e conexos, em decorrência do
que são eles absolutamente inconsistentes. Por fim, requer que seja o presente auto de infração
julgado insubsistente e, portanto, improcedente.
A DRJ Florianópolis, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> o lançamento tributário decorre de obrigação acessória em razão da
Interessada ter procedido às declarações de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, no que se refere à contribuição devida sobre
pagamentos a CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Nos termos do relatório fiscal, do exame da contabilidade e da DIRF apresentada
pela Interessada, a autoridade fiscal identificou pagamentos efetuados aos contribuintes
individuais não declarados em GFIP. No caso presente a autoridade fiscal no comparativo de
multas aplicadas lançou no CFL 78 as infrações ocorridas nas competências 01 e 04 a 11/2008.
Na medida em que a multa aqui exigida decorre do mesmo fato gerador da
obrigação principal tratado no processo no 10580.725202/201248, e tendo em vista que a razão
da impugnação, interposta pelo Instituto Socrates Guanaes, foi a mesma daquele outro processo,
adotaremos o mesmo julgamento daquele processo.
Como se percebe, a imputação fiscal, em síntese, é no sentido de que a entidade
reclamante efetuou pagamentos a diversos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços
sem que fosse recolhida as contribuições devidas e sem declará-los em GFIP.
Na visão da defesa, a não ocorrência do fato gerador das contribuições lançadas
resulta de que:
1a) os pagamentos foram efetuados ou a Residentes em Enfermagem ou a
Estagiário;
2a) que a Lei n° 8.212/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
não prevê que os Residentes em Enfermagem ou Estagiário são segurados obrigatórios; e
3a) não houve, por parte dos referidos Residentes em Enfermagem ou Estagiário,
prestação de serviços à entidade autuada.
Assim posta a questão, vejamos. De início, há que se esclarecer que a Autuada
não trouxe aos autos qualquer comprovante de que os lançamentos contábeis que deram origem a
este levantamento se referem a pagamentos efetuados ou a Residentes em Enfermagem ou a
Estagiário como por ela alegado.
Todavia, mesmo na hipótese de terem sido comprovados os pagamentos aos
Residentes em Enfermagem e Estagiário, não se pode acolher o argumento de que os mesmos
não são segurados obrigatórios.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725804/2012-37

Tal idéia se mostra inadmissível, porquanto o inciso V, artigo 9o do Decreto no
3.048, de 06 de maio de 1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social.
Observadas as disposições da legislação previdenciária, tem-se que tanto os
Residentes em Enfermagem quanto o estagiário são segurados obrigatórios, esse caracterizado
como segurado empregado e aqueles como contribuintes individuais. Todavia, é certo que
referida lei de custeio prescreve, na alínea “i” do § 9o de seu art. 28, que a importância paga a
certa espécie de bolsista não integra o salário de contribuição, ou seja, não compõe a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
É igualmente certo que a bolsa cujo valor está posto fora do campo de incidência
das aludidas contribuições é tão somente aquela paga ao estagiário, nos termos da Lei no 6.494,
de 07 de dezembro de 1977 (revogada expressamente pela Lei no 11.788, de 25 de setembro de
2008).
Veja-se, a propósito, como deverá ser realizado o estágio, nos termos do artigo 3o
da Lei no 6.494/77. Com efeito, dizer que o bolsista e o estagiário são segurados se prestarem
serviços a empresa em desacordo com a então revogada Lei no 6.494, de 07 de dezembro de
1977, equivale a afirmar que os mesmos não são segurados se o fizerem de acordo com a mesma
lei.
Nesse compasso, tem-se que a qualificação desses trabalhadores como Estagiário
é de somenos importância para o deslinde da controvérsia estabelecida nos presentes autos, pois
a sua vinculação obrigatória ao regime geral de previdência social, na condição de segurado
empregado, não resulta apenas da denominação, mas se a prestação de serviços foi executado ou
não em conformidade com a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (revogada pela Lei no
11.788, de 25 de setembro de 2008).
Dessa forma, verifica-se que a Interessada, não obstante formal e regularmente
intimada, não apresentou à fiscalização e, tampouco, apresentou com a impugnação, quaisquer
documentos ou elementos capazes de invalidar ou alterar o lançamento fiscal, devendo o
julgamento ser procedido de acordo com as provas que já constam do processo.
Assim sendo, por total ausência de provas contrariamente ao lançamento, tem-se
que não há reparos a serem feitos no mesmo posto que se encontra em total consonância com a
legislação de regência.
Diante do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação
MANTENDO o crédito tributário exigido
Assim sendo, por total ausência de provas contrariamente ao lançamento, tem-se
que não há reparos a serem feitos no mesmo posto que se encontra em total consonância com a
legislação de regência. Entende a DRJ que deve ser mantido o lançamento na sua integralidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, trazendo prova adicional para tentar mudar o entendimento dos
julgadores.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725804/2012-37

Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

ÔNUS PROVA

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação.

No entanto, apesar de repetir os mesmos argumentos, traz novos documentos, que
não haviam sido apresentados anteriormente,

Como visto no resumo do relatório fiscal, a presente autuação decorreu do fato de
que a entidade reclamante efetuou pagamentos a diversos contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços sem que fosse recolhida as contribuições devidas e sem declará-los em GFIP.
De início, há que se esclarecer que a Autuada, até o Recurso Voluntário, não
trouxe aos autos qualquer comprovante de que os lançamentos contábeis que deram origem a
este levantamento se referem a pagamentos efetuados ou a Residentes em Enfermagem ou a
Estagiário como por ela alegado.
Não obstante formal e regularmente intimada, não apresentou à fiscalização e,
tampouco, apresentou com a impugnação, quaisquer documentos ou elementos capazes de
invalidar ou alterar o lançamento fiscal, devendo o julgamento ser procedido de acordo com as
provas que já constam do processo.
Todavia, mesmo na hipótese de terem sido comprovados os pagamentos aos
Residentes em Enfermagem e Estagiário, não se pode acolher o argumento de que os mesmos
não são segurados obrigatórios. Tal ideia se mostra inadmissível de acordo com o inciso V,
artigo 9o do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social.
Dessa forma, o ato administrativo consubstanciado neste AI possui motivo de
fato, tendo havido, pela fiscalização, a verificação concreta da situação fática para a qual a lei
previu o cabimento do ato, cabendo ressaltar que não há discricionariedade para a autoridade
fiscal no cumprimento de sua obrigação, observando-se que a lei vincula a atividade tributária da
Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Assim, agiu corretamente a fiscalização em conformidade com o disposto nos artigos 33 e 37 da
lei no 8.212/91
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725804/2012-37

A DRJ pois, julgou de forma muito correta ao manter o lançamento, eis que a
empresa claramente deixou de atender os requisitos legais estabelecidos pela legislação pátria.
Noutra senda, é lugar comum afirmar que o processo administrativo fiscal é
regido pelo princípio do formalismo moderado, que se presta ao controle da legalidade dos atos
administrativos e que ao sujeito passivo sempre restará a possibilidade de submeter suas
alegações ao Poder Judiciário. Assim, limitar a apreciação de provas e alegações conduziria a
uma judicialização desnecessária, operando contra a redução da litigância fiscal e gerando
sucumbência desnecessária em desfavor do Estado.
Na 1a Turma da CSRF está relativamente pacificada a possibilidade de o sujeito
passivo juntar novas provas em recurso voluntário para se contrapor a objeções postas em
decisão de primeira instância, sob a compreensão de que o artigo 16, §4o, alínea "c" do Decreto
no 70.235/72 assim autoriza, por tal inovação representar contraposição a "fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos", ainda que não fundamentada sua conduta especificamente
nesta disposição legal, como, por exemplo, decidido no Acórdão no 9101-003.927 [4].
Tendo em vista a juntada de diversos documentos que comprovam estagio e
residência, entendo que devem ser analisados cautelosamente pelo órgão de origem.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725804/2012-37

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser convertido em diligencia o presente processo para que o órgão de origem analise a
documentação apresentada e ratifique que não se trata de hipóteses de isenção do recolhimento
de contribuição previdenciária.
Saliente-se que sendo vencida no voto, entendo que no mérito deve ser NEGADO
provimento posto que as provas e/ou documentos juntados até a Impugnação não são aptos a
corroborar o quanto sustentado pelo contribuinte.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligencia para que o órgão de origem aprecie a documentação apresentada. Porém, sendo
vencida no voto, entendo que no mérito deve ser NEGADO provimento pelo quanto exposto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Conheço o presente Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Todavia, deixo de conhecer dos documentos juntados somente nessa via recursal.
A lógica decisória da preliminar de conhecimento dos documentos juntados no presente Recurso
Voluntário passa pelo recorte de algumas matérias fático-jurídicas. Ei-las:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725804/2012-37

(i)
O Relatório Fiscal do Auto de Infração descreve que justamente pela
documentação fiscal da Recorrente, que se foi possível lançar as
contribuições previdenciárias, em especial das GFIP’S, notas fiscais e
registros contábeis. Nesse sentido, o crédito tributário, relacionado aos
pagamentos efetuados a contribuintes individuais, fora identificado na
contabilidade da Recorrente, conforme demonstrado em planilha anexada
ao Auto de Infração, que demonstrou a relação de beneficiários declarados
em DIRF, todavia, que não teriam sido declarados em GFIP;
(ii)
Sustenta a Recorrente, já em sua Impugnação, que determinados
prestadores de serviços seriam estagiários ou residentes;
(iii)
Nenhum documento relacionado à prova de que determinados prestadores
de serviços seriam estagiários ou residentes fora apresentada na ação
fiscal, ou na Impugnação;
(iv)
Apenas no presente Recurso Voluntário que a Recorrente apresentou, em
tese, documentos que demonstraria a relação de estágio e de residência
alegada desde a sua Impugnação;
(v)
No próprio Recurso há indicação precisa de nomes de prestadores de
serviços que seriam, supostamente, estagiários da Recorrente, sendo que
esses nomes já constara em planilha juntada ao Auto de Infração, como
beneficiários declarados em DIRF;
(vi)
A Recorrente não apresentou qualquer justificativa para somente nesse
momento processual ter juntado os documentos que pretensamente
provariam a ausência de relação jurídica de “autônomos”, para fins de
incidência das contribuições previdenciárias.
Na contemporaneidade, o processo - judicial ou administrativo - deve ser
compreendido como um instituto que possibilita a (re)construção dos fatos, visando ao alcance
da verdade processual. Nessa vertente epistemológica, o processo é regido pela marca do devido
processo, sendo o provimento decisório produzido por princípios autocríticos (contraditório,
ampla defesa e isonomia).
A captura da verdade processual pelo processo é disciplinada, inclusive, pela
Constituição Federal, que ao garantir o contraditório e a ampla defesa (expressamente no
processo administrativo), preconiza às partes um espaço para construção dos fatos, de forma
contraditada, autorizando-se a demarcação da verdade processual.
Não há construção legítima de fato ou argumento fático jurídico sem a garantia,
efetiva, do contraditório. Esse, para além de um “dizer e contradizer” das partes na ambiência do
processo, afigura-se como uma necessária influência na construção do provimento. É dizer, o ato
decisório deve inexoravelmente fundamentar-se na prova e nos argumentos contraditados pelas
partes.
Reportando a Aroldo Plínio Gonçalves, é necessária uma revisitação teórica do
contraditório, por não mais significar apenas “ouvir” as alegações das partes, mas a sua efetiva
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725804/2012-37

participação, em simétrica paridade da participação, sem a existência de privilégios,
estabelecendo-se uma comunicação entre os envolvidos, que sofrerão os efeitos do ato decisório
(Técnica Processual e Teoria do Processo. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 115).
Postas essas premissas teórico-jurídicas, destaco que apenas por ocasião da
interposição deste Recurso Voluntário que foram juntados aos autos documentos que provam,
supostamente, a “contratação de estágio de nível médio e superior (doc. 02), e residente de
enfermagem em terapia intensiva (doc. 03)”, o que no entendimento da Recorrente afastaria a
condição de “contribuinte individual” desses profissionais.
Como já ressaltado, a Recorrente não apresentou qualquer justificativa para juntar
somente nesta fase processual os documentos, em tese, modificativos do direito do Fisco. Ora,
não se tratam de documentos novos, eis que foram produzidos em momento anterior ao próprio
lançamento tributário.
Ao deixar de apresentar a prova documental na Impugnação – mesmo sendo
expressamente matéria do lançamento, inclusive com indicação dos nomes dos profissionais
autônomos em planilha anexa ao Auto de Infração – a Recorrente vedou a possibilidade de
construção participada do fato que pretendia provar, de forma contraditada, e habilitada a influir
no provimento decisório.
Não é legítimo, nem mesmo tem amparo na teoria do processo, dotar de carga
probatória documento que poderia ter sido apresentado às instâncias ordinárias. Nessa linha de
raciocínio, a preclusão estabelecida no do art. 16, §4, do Decreto 70.235/72 não se afigura
meramente em uma sanção à parte inerte e omissa, mas, num ângulo constitucional, em uma
garantia de que o provimento decisório seja construído em respeito ao contraditório e à efetiva
influência das partes. Nesse sentido, seria a preclusão garantia da fruição efetiva do direito
constitucional ao contraditório.
Ainda, admitir o conhecimento de documentos pré-existentes à data da autuação
fiscal, mas apresentados apenas em grau recursal, equivale a uma supressão de instância, e à
vedação da cognição pela DRJ desses documentos.
Em outras situações, já conheci de documentos juntados apenas no Recurso
Voluntário, em respeito ao propagado “formalismo moderado” do processo administrativo. Mas
nesses casos, bem ponderei as situações que excepcionavam a preclusão processual, seja por
tratar de documento novo; ou por a lógica da decisão recorrida fazer necessária essa
apresentação; ou mesmo por situações em que o Recorrente estava impossibilitado de, no
momento apropriado, apresentar a prova documental. Nenhuma das situações ocorreu, da leitura
dos autos, em especial do Recurso Voluntário do Recorrente.
Portanto, seja em respeito à noção do processo constitucional; ou à revisitação
teórica da garantia do contraditório no procedimento administrativo; ou mesmo à inegável
preclusão processual; é que deixo de conhecer os documentos apresentados pela Recorrente.
Ante ao exposto, rejeito a conversão do julgamento em diligência.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725804/2012-37

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital